Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-08.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009975-08.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), ROMULO ELIAS DE ANDRADE - CPF: 809.280.802-34 (RECORRIDO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o voto condutor para julgar improcedente a pretensão inicial, considerando o firme posicionamento no âmbito da Turma Recursal deste Estado sobre a matéria vertente, em suas três composições. A título de exemplificação, da minha relatoria: N.U 1009028-71.2023.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO –
LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011
– SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
Nº 457/2011
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 -
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS
- DECISÃO MONOCRÁTICA JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Afastada a alegação de ausência de dialeticidade em razão de ter sido atacado os fundamentos. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e

N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

3.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

4.
O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a
remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5.
Lei Estadual nº 9.688/2011 reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e prevê que o regime de remuneração é o subsídio.

6.
Insta salientarmos que a Norma Geral, no caso a Lei Complementar n° 04/1990 prevê em seu artigo 89: “
Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
”.

7. Entretanto, a norma especial que é a
Lei Complementar Estadual nº 389/2010 dispõe em seu artigo 20, “ipsis litteris”: “
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno
”.

8.
Nesse mesmo sentido, vem, a Lei Complementar Estadual nº 457/2011 em seu artigo 8º: “
Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica. Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade”.

9. Dessa forma,
a Lei Complementar Estadual nº 04/1990
(norma geral)
em razão do Princípio da Especialidade
(prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral)
apenas se aplica naquilo que não for contrário a
Lei Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a

Lei Complementar Estadual nº 457/2011
(normas específicas),
estas não preveem o adicional de periculosidade.

10.
Ressalta-se que a
Lei Complementar Estadual nº 04/1990
prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe. Assim, denota-se que a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual nº 457/2011 não assegura tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica.

11.
Destaca-se que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

12. Salienta-se que as
Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

13. A título de informação Consolidação das Leis do Trabalho disciplina em seu artigo 7° as hipóteses de inaplicabilidade da referida consolidação, dentre elas, estão a alínea “c”: “
aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições
”.

14.
A multa aplicada
(id. 228251698 em grau recursal)
em face da parte agravante
(parte reclamante)
foi em consonância com o artigo 1.026, §2º
“
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”,
do Código de Processo Civil
.

15.
A
decisão monocrática atacada julgou improcedente os pedidos inaugurais
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
20. Dessa forma,
a Lei Complementar Estadual nº 04/1990
(norma geral)
em razão do Princípio da Especialidade
(prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral)
apenas se aplica naquilo que não for contrário a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual nº 457/2011
(normas específicas),
estas não preveem o adicional de periculosidade
. 21. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o respeitável Juízo “a quo” aplicou a norma geral (Lei Complementar Estadual nº 04/1990) ao caso em epígrafe, desprezando a incidência das normas específicas (Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual nº 457/2011), que implica na reforma da sentença para que o pedido de substituição do adicional de insalubridade por adicional de periculosidade seja julgado improcedente. 22. Ressalta-se que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990

prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe. Assim, denota-se que a Lei Complementar Estadual nº 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual nº 457/2011 não assegura tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica. 23. Destaca-se que: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF. 24. Saliento que as Decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional). 25. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare e da Súmula 339 do STF, Súmula Vinculante 37 e a Tese do Tema n° 315 do STF, que reafirma a impossibilidade do legislar do julgador, cabe a este último – no caso concreto – analisar o impacto social de suas decisões (com base na prudência das decisões, segundo artigos 24 e 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ). 26. Dessa forma, no entender desta magistrada (com

base no Livre Convencimento Motivado), respeitando os posicionamentos contrários, a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade poderá trazer como consequência, em razão do Princípio da Isonomia, a extensão a toda categoria e quiçá muitas outras que possam ser tidas como de risco, e o impacto financeiro – sem previsão legal – será astronômico. 27. Assim,
por meio da interpretação sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
aliada a segurança jurídica das decisões judiciais
,
a tese

da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade
, com fulcro
“
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
”,
não deve próspera

sob pena de o Agente Público responder por ato de improbidade administrativa (Lei ° 8.429/1992
)”.

16. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma

da decisão monocrática, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id.

231672199 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Agravo Interno, e, ”
b) Subsidiariamente, a limitação do adicional de periculosidade ao percentual de 10% (dez por cento) do subsídio e o reconhecimento da vedação ao pagamento de valores retroativos anteriores à data do eventual acórdão condenatório
”
(id. 233541660 em grau recursal).

17. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

18. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

19.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

AGRAVO INTERNO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1010130-11.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024);
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL PENAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010 – NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DOS PODERES – OSERVÂNCIA DA SÚMULA N° 37 DO STF – AGRAVO INTERO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1006863-31.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) e
RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO – POLICIAL PENAL - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HERMENÊUTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1038566-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

20.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

21. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. (...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

22.

P
or todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

23. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

24.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024